Tribunal: STF
Processo: ARE 1477442
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Cotas raciais. Ausência de identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. Edital. Lacuna. Admissão da autodeclaração. Reexame de matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional e do edital do certame: Impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Ausência de vício. Rediscussão da matéria: Não cabimento. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada na qual desprovido o agravo no recurso extraordinário em virtude da impossibilidade de se realizar a análise de fatos e provas trazidos aos autos, do edital do certame, e da legislação infraconstitucional aplicável, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no tocante ao exame da alegação de que não seria possível a aprovação direta do candidato como cotista sem participar de nova avaliação pela banca de heteroidentificação, conforme o decidido no Tema RG nº 1.009, porquanto o Poder Judiciário não poderia substituir a Administração Pública.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado não apresenta a omissão apontada, pois se mostra inviável, em sede de recurso extraordinário, dissentir dos fundamentos dos acórdãos recorridos, nos quais se assentou, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de utilização apenas da autodeclaração para o enquadramento do candidato nas vagas destinadas ao provimento por cota racial, quando não forem estipulados no edital do concurso os critérios objetivos de heteroidentificação.



    4. Ademais, ao contrário do que suscitado nestes embargos, a Turma Recursal não substituiu a Administração Pública, uma vez que não realizou uma nova avaliação fenotípica do candidato, mas apenas reconheceu a sua autodeclaração como requisito suficiente para ele concorrer às vagas reservadas aos cotistas. 



    5. A pretexto de sanar suposta omissão na decisão embargada, a parte busca a reforma do pronunciamento, o que é incabível em sede de aclaratórios. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.